Tribunal: TJPA
Processo: 0055603-54.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL COM MAJORANTE DE ASCENDÃNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA â ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 TODOS DO CPB â RECURSO DA DEFESA â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â INOCORRÃNCIA â PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL â INVIABILIDADE â PENA BASE AFERIDA EM 08 ANOS, 10 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM FACE DO RÃU OSTENTAR ANTECEDENTES (FLS. 40) MODULADOR DESFAVORÃVEL QUE CREDENCIOU O INCREMENTO DA PENA â PEDAGOGIA DO ART. 59 E 68 DO CP E SUMULAS 17 E 28 DO TJPA â DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS DEVENDO SER MANTIDA A PENA FINAL EM 15 ANOS, 06 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÃNIME.I - Imperativo referendar o Ã©dito condenatÃ3rio quando o substrato probatÃ3rio harmÃ ́nico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime de estupro descrito na denÃºncia, mÃ¡xime diante das declaraÃ§Ãμes da vÃtima, bem como pelos demais elementos de provas constantes dos autos como o relatÃ3rio social realizado por equipe multidisciplinar. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante; II - Vale destacar, ainda, que o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausÃªncia de vestÃgios de prÃ¡tica sexual, nÃ£o afasta, por si sÃ3, a materialidade do delito, atÃ© porque a consumaÃ§Ã£o do referido crime pode ocorrer com a prÃ¡tica de atos libidinosos diversos da conjunÃ§Ã£o carnal, como no caso concreto;III - Com efeito, nos crimes sexuais, o exame pericial Ã© prescindÃvel para a comprovaÃ§Ã£o da materialidade, pois, de regra, estes delitos nÃ£o deixam vestÃgios ou estes desaparecem, porque nÃ£o raro, como ocorreu na hipÃ3tese, as vÃtimas demoram a criar coragem para denunciar o criminoso (pelo receio de expor excessivamente a prÃ3pria intimidade ou por medo do abusador) e esse tempo Ã© suficiente para que sumam todos os vestÃgios do crime, o que credencia Ã aplicaÃ§Ã£o do artigo 167 do CPP,IV - A dosimetria desenvolvida pelo juÃzo de primeiro grau, nÃ£o comporta qualquer reparo, pois foi desenvolvido resguardando a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP, que aferiu a pena base em 08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusÃ£o, em face do rÃ©u ostentar antecedentes;V - A sanÃ§Ã£o aferida para prevenÃ§Ã£o e repressÃ£o ao delito, foi mensurada de forma proporcional e razoÃ¡vel, atendendo fielmente a lei e a jurisprudÃªncia dominante, em tudo observado o art. 59 e 68 do CPB, sendo estabelecida em 15 ANOS, 06 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, em razÃ£o de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217- A C/C art. 226, II todos do CÃ3digo Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP).VI - Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0055603-54.2015.814.0006.
APELANTE: PAULO CESAR LISBOA DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM MAJORANTE DE ASCENDÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 TODOS DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - INVIABILIDADE - PENA BASE AFERIDA EM 08 ANOS, 10 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM FACE DO RÉU OSTENTAR ANTECEDENTES (FLS. 40) MODULADOR DESFAVORÁVEL QUE CREDENCIOU O INCREMENTO DA PENA - PEDAGOGIA DO ART. 59 E 68 DO CP E SUMULAS 17 E 28 DO TJPA -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS DEVENDO SER MANTIDA A PENA FINAL EM 15 ANOS, 06 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Imperativo referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime de estupro descrito na denúncia, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais elementos de provas constantes dos autos como o relatório social realizado por equipe multidisciplinar. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante;
II - Vale destacar, ainda, que o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto;
III - Com efeito, nos crimes sexuais, o exame pericial é prescindível para a comprovação da materialidade, pois, de regra, estes delitos não deixam vestígios ou estes desaparecem, porque não raro, como ocorreu na hipótese, as vítimas demoram a criar coragem para denunciar o criminoso (pelo receio de expor excessivamente a própria intimidade ou por medo do abusador) e esse tempo é suficiente para que sumam todos os vestígios do crime, o que credencia à aplicação do artigo 167 do CPP,
IV - A dosimetria desenvolvida pelo juízo de primeiro grau, não comporta qualquer reparo, pois foi desenvolvido resguardando a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP, que aferiu a pena base em 08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em face do réu ostentar antecedentes;
V - A sanção aferida para prevenção e repressão ao delito, foi mensurada de forma proporcional e razoável, atendendo fielmente a lei e a jurisprudência dominante, em tudo observado o art. 59 e 68 do CPB, sendo estabelecida em 15 ANOS, 06 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217- A C/C art. 226, II todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP).
VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 17 de maio de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

PAULO CESAR LISBOA DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 15 ANOS, 06 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217- A C/C art. 226, II todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP).

Em suas razões, o apelante sustentou a improcedência das acusações, enfatizando que não existem provas nos autos que sustentassem uma condenação, sequer restou provada a tipicidade formal e que o princípio da inocência deve prevalecer. E ainda, pugna pela reforma da sentença no sentido de absolver o apelante, por insuficiência de provas.

Por fim, e de forma alternativa, diante da dinâmica dos fatos, conveniente a readequação da pena cominada em face das fundamentações inadequadas dos vetores circunstanciais.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo

Segundo relata a denúncia (fls. 02/04), em junho de 2015, a menor Maria Eduarda Brito dos Santos Sousa foi vítima de estupro de vulnerável perpetrado por seu padrasto, PAULO CESAR LISBOA DA SILVA, a qual tinha 08 (oito) anos de idade à época dos fatos.

Conforme consta nos autos, a vítima relatou que sofreu abuso sexual por duas vezes e que tais abusos consistiam em toques no corpo e em o acusado esfregar e meter a genitália nas partes íntimas da menor. Afirmou que não expôs o ocorrido de imediato à sua genitora por medo.

Contudo, contou a priori para as professoras do colégio e estas comunicaram à mãe acerca dos fatos, além disso, contou também à babá, tendo está a encorajado a contar para a sua mãe. Por sua vez a vítima Maria Eduarda descreveu detalhadamente todos os abusos sofridos no PROPAZ e, em oitiva especial perante este juízo, corroborou apenas alguns fatos, tendo sendo notada a dificuldade para lembrar do ocorrido com detalhes.

Após ser regularmente processado, o réu
PAULO CESR LISBOA DA SILVA, foi
condenado a pena de 15 ANOS, 06 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217- A C/C art. 226, II todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP). Inconformado manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:
MÉRITO

TESE DA DEFESA

Em suas razões, o apelante sustentou a improcedência das acusações, enfatizando que não existem provas nos autos que sustentassem uma condenação, sequer restou provada a tipicidade formal e que o princípio da inocência deve prevalecer. Por fim, pugna pela reforma da sentença no sentido de absolver o apelante, por insuficiência de provas. Por fim, e de forma alternativa, diante da dinâmica dos fatos, conveniente a readequação da pena cominada em face das fundamentações inadequadas dos vetores circunstanciais.

In casu
, diante do acervo processual, constatou-se a materialidade e a autoria do ilícito, diante das provas orais colhidas durante a fase inquisitorial e confirmadas perante o Juízo, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos. Cediço observar, que em crimes contra os costumes, mormente praticados às escondidas, a palavra da vítima, quando firme e reverberando nas demais evidências do acervo processual, assume especial relevância na formação da convicção do julgador, devendo prevalecer sobre a estéril e isolada negativa de autoria do réu. Nesse viés, constatado que os relatos feitos pela vítima, guardaram perfeita sintonia com as demais provas testemunhais constantes do portifólio probatório, temerário desconsidera-la em face das argumentações do recorrente, a qual se divorcia de todas as provas dos autos, impossibilitando, desta forma, o pedido de absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

A materialidade delitiva restou evidenciada pela Certidão de Nascimento da ofendida (fl. 15 do IPL), pelo Relatório de Social (fls. 08/09 do IPL), pelo Relato do ocorrido pela escola que frequentava a infante, fls. 39 do IPL. As quais aliadas as provas orais colhidas, consagram um portifólio harmônico e robusto para sustentar uma condenação. Conveniente observar, por oportuno, que a ausência de vestígios indicado pelo laudo de Exame de Corpo de Delito: Exame Sexológico Forense (fls. 12 - do IPL), seriam prescindíveis, em face das provas orais colhidas, devido à natureza do crime, os quais dificilmente permitem constatação por meio de prova técnica (ATOS LIBIDINOSOS).

Com efeito, nos crimes sexuais, o exame pericial é prescindível para a comprovação da materialidade, pois, de regra, estes delitos não deixam vestígios ou estes desaparecem, porque não raro, como ocorreu na hipótese, as vítimas demoram a criar coragem para denunciar o criminoso (pelo receio de expor excessivamente a própria intimidade ou por medo do abusador) e esse tempo é suficiente para que sumam todos os vestígios do crime, o que credencia à aplicação do artigo 167 do CPP, ((AgRg no AREsp nº 1.162.046 - SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Nesses termos, a vítima M.E.B.S.S, teria narrado:
Que, ...Eu
fui violada,
foi em 2014, eu falei para a minha Professora primeiramente, foi o meu ex-padrasto, o nome dele é PAULO CESAR, eu tinha 7 anos, eu estava deitada na cama, eu senti um pouco de dor, por aqui (vítima aponta para as nádegas), foi só o Paulo Cesar, só eu dormia nessa cama, não tinha ninguém na casa, só ele, eu estava vendo o filme King Kong, ele também estava vendo o filme, quando ele de repente fechou a cortina e a porta, c depois não vi mais nada, eu continuei a ficar com roupa e ele também, eu senti dor, como se alguma coisa tivesse metendo, a minha visão estava tampando, estava com travesseiro no rosto, era força de um homem que me fez ficar assim, a minha mãe vivia bem com ele antes, eles se separaram depois dessa situação. Falei da situação para a minha mãe também.

Lamentavelmente, a Defesa ter alegado que os depoimentos da vítima seriam confusos e não permitiriam afirmar ter o Apelante praticado qualquer ato sexual com ela. Descabido, tal argumento, porquanto, como amplamente divulgado, trata-se de pessoa de pouca idade e ainda em desenvolvimento a qual foi surpreendida com as investidas do próprio pai, de se estranhar que não tenha sofrido algum abalo emocional. Todavia, as demais evidências credenciaram o testemunho da ofendida, não havendo motivos para desacreditá-la. Assim, inevitável, portanto, o reconhecimento da materialidade e autoria do delito em análise, razão pela qual deve ser mantido in totum o édito condenatório com relação ao capítulo de sentença correspondente, devendo, por isso ser afastado o pleito absolutório.
Nesse sentido:
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de crime sexual praticado contra menor de 14 anos, a vulnerabilidade é presumida, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima, o que afasta o crime de importunação sexual. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.830.026 - RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Por sua vez a testemunha Geise Patrícia Brito dos Santos declarou em juízo:
Que, .Tomei conhecimento do abuso quando ele ocorreu, pela escola, que ela havia comentado com uma coleguinha, ela tinha 6 para 7 anos, morava eu, o Paulo, ela, a vítima, um filho, e uma babá que morava comigo, morava com ele desde quando ela tinha um ano, quando eu a chamava para conversar, ela não me falava direito, não conversava direito comigo, me chamaram na escola, mas chamaram primeiro o meu irmão e a babá, não queriam ainda me chamar, eles falaram que ele estava brincando com ela, eles me disseram que ela falou que tinha sido abusada pelo padrasto, ela me disse que ele ficava beijando a barriga dela, carregava ela, ele não tocou sexualmente ela, não beijava, nada sexual, ele brincava com ela, eu não soube do que ela falou perante a equipe técnica, não soube que ela falou que ele baixou a calcinha dela e fiquei se esfregando nela, não convivo mais com ele, ele me procurou e disse que não aconteceu nada, que não teria coragem, eu nunca confiava de deixar as minhas filhas sozinhas. Ela falou para a escola que ele abusava dela, não falou para mim (...).

Na fase policial (fl. 37 do IPL) a testemunha Valnete Maria Barros Cunha, teria declarado:
Que,...Fui Professora da criança M.E.B.S.S., que na manhã do dia 03.06.2015, quando a declarante e a criança estavam em sala de aula, durante o intervalo do recreio, a aluna lhe perguntou se a amava pois tinha um segredo para lhe revelar, que então a criança começou a contar que o padrasto dela fazia alguma coisa com ela, que ele botava alguma coisa no bumbum dela, que doía muito, que a criança já tinha contado para a babá dela e que esta não fez nada, e ainda lhe pediu que não contasse aquilo para ninguém, que quando o padrasto terminava de meter o negócio no bumbum dela, ele dizia você é a minha esponjinha esfarrapada, que narrou os fatos para a Coordenadora e a Diretora da escola, para as quais a a criança confirmou todos os abusos sofridos pelo padrasto, que a criança relatou que a mãe, depois do ocorrido, pediu para ela não relatar o fato ocorrido para o pai biológico e para a avó dela porque a mãe amava muito o marido, que depois destes fatos, a mãe retirou de imediato a criança da escola, mesmo estando em período de avaliação escolar (...).

A testemunha Solange Roseli Moreira de Souza, teria declarado perante a Autoridade Policial (fl. 35/36 do IPL):
Que, é Coordenadora educacional da escola onde estudava a vítima, que após a criança reportar os fatos à sua Professora, que a infante lhe falou que quando a sua mãe saía para a academia e a deixava com a babá ou sozinha, o Tio Paulo a levava para o quarto, a mandava pegar o travesseirinho e deitar com o rosto de lado na cama, e depois ele colocava algo em seu bumbum, que doía muito, mas que não sabia o que era, que quando ele terminava, ele dizia pra ela não contar para ninguém, pois era segredo deles e que aquela dor passaria rapidinho, que de pronto a declarante chamou a genitora da criança, mas quem compareceu na escola foi o padrasto Paulo¿ mas disse que era com a mãe que precisava falar, que neste mesmo dia, a mãe da criança compareceu, tendo relatado para ela tudo o que a criança verbalizou, mas a mãe da vítima disse que ela poderia estar fantasiando, que ela falou para a mãe da criança que deveria procurar o Conselho Tutelar ou a Delegacia de imediato, mas a mãe disse que não queria fazer isso porque amava muito o esposo e não queria destruir a família, que logo em seguida a criança foi retirada da escola pela mãe, não fazendo nem a última avaliação de matemática, que a mãe dela falou que não era mais para ela tocar neste assunto, e dizer que era tudo mentira, que não aconteceu nada....

Destarte as evidencias orais colhidas, consta do acervo prova técnica, consubstanciada pelo Relatório de Social (fls. 08/09 do IPL), o qual transcreve o que teria ocorrido na escola frequentada pela ofendida (fls. 39 do IPL), documento confeccionado por profissionais específicos para o caso, os quais, de igual modo, descreveram os fatos, os quais guardaram harmonia com as demais provas, que ratificam o abuso sofrido pela vítima e como se deram os desdobramentos da ação.

O acusado, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva, alegando dentre outros:
Que, convivi com elas de 2010 a 2012, só convivi por 2 anos, a vítima tinha 3 ou 4 anos quando conheci a mãe dela, eu morei com ela até os anos dela, a gente se separou em razão do ocorrido, a vítima não aceitava o meu convívio com a mãe dela, ela gostava do pai dela que morava em Santarém, ela inventou isso, para separar, eu tratava ela como uma filha, ela dizia que queria que a mãe dela voltasse para o pai dela, eu jamais faria isso com uma criança (...).

Com relação à tipicidade das condutas, Guilherme de Souza Nucci bem leciona que ato libidinoso
"é o ato voluptuoso, lascivo, que tem por finalidade satisfazer o prazer sexual, tais como o sexo oral ou anal, o toque em partes íntimas, a masturbação, o beijo lascivo, a introdução na vagina dos dedos ou de outros objetos, dentro outros", complementando que, para a consumação do crime, "basta o toque físico eficiente para gerar a lascívia ou o constrangimento efetivo da vítima, que se expõe sexualmente ao autor do delito, de modo que este busque a obtenção do prazer sexual" ( Código Penal comentado . 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 907).

Em que pese a negativa do réu acerca da autoria do crime sexual em comento, forçoso esclarecer que as declarações do acusado não guardaram qualquer consonância com as provas constantes dos autos, ou seja, as circunstâncias exculpantes alegadas pelo réu não foram oportunamente comprovadas, bem como contrastam com as evidências do acervo processual. De sorte, que a versão apresentada pelo acusado destoa do contexto probatório, enquanto as palavras da vítima reverberam nos depoimentos, coadunando-se ainda, mormente, com o entendimento dos profissionais da área da psicologia que acompanharam o caso.

Recorde-se, por oportuno, que os crimes sexuais, invariavelmente, são praticados sem a presença de testemunhas, fazendo com que a palavra da vítima ganhe especial relevância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

É esse o entendimento do STF e do STJ:
"
Em crimes contra a liberdade sexual, praticados à clandestinidade, a palavra da vítima, sobretudo quando amparada pela prova testemunhal, reveste-se de maior valia em relação ao relato do réu proferido em juízo, a quem compete desconstituir a autoria a ele imputada
"(STF, AI n. 855942 AgR, Min. Luiz Fux, j. 28.05.2013).
"
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes
"(STJ, AgRg no AREsp n. 438.176, Min. Regina Helena Costa, j. 06.05.2014).

Dentre os tipos de violência cometidos contra o ser humano, a violência sexual, é o delito menos denunciado na sociedade brasileira, por várias razões: o fato de a sexualidade humana ser ainda hoje tabu, pois envolvem sentimento de culpa, vergonha e estigma, favorecedores de isolamento social; além do medo de represálias e ameaças.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima, restou incontestável a responsabilidade criminal, devendo, dessa feita, ser mantida a pedagógica condenação.

DOSIMETRIA

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. No presente caso, o juízo alicerçou a pena base em 08 ANOS, 10 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO, devido ao réu ostentar ANTECEDENTES, fato que autorizou o incremento da pena base além do patamar mínimo. Reprimenda que foi elevada em 1/ 2, em face da causa de aumento de pena devido o acusado ter sido padrasto da vítima (art. 226, II do CP), permanecendo em 13 ANOS, 03 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO. Por fim, ainda incidiu sobre a pena provisória, a continuidade delitiva que foi aferida em 1/6, restando a pena final em 15 ANOS, 06 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, § 2º ¿a¿ do CP), a qual tornou-se definitiva, devido à ausência de outras causas modificadoras de pena.

Com efeito, a reprimenda aplicada ao apelante não demonstrou qualquer incoerência com os dispositivos legais pertinentes, sendo o
quantum
fixado de forma coesa, adequada ao réu e idônea em quantidade e qualidade suficientes para obstar a pratica de outros crimes, promover a tutela da sociedade e alcançar, com isso, o seu fim social.

De todo o exposto, considerando as razões fáticas e jurídicas acima explanadas, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, NEGOLHE PROVIMENTO, pelo que mantenho a sentença que condenou
PAULO CESAR LISBOA DA SILVA, a pena de 15 ANOS, 06 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217- A C/C art. 226, II todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP
).

É como voto.
Belém, 17 de maio de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator